Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-64.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006208-64.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO VINICIUS BONFIM RIBAS - CPF: 011.128.691-31 (APELADO), KAYKE REZENDE TOLEDO - CPF: 050.273.281-41 (ADVOGADO), LUIS PAULO ALVES FERREIRA FONTES - CPF: 072.932.606-36 (ADVOGADO), MARCELO PINTO SIADE - CPF: 612.378.331-91 (ADVOGADO), CAIO ATILA OLIVEIRA SOUSA - CPF: 012.200.721-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ME LEVA BR LTDA - CNPJ: 29.452.376/0001-19 (APELADO), CAIO VINICIUS BONFIM RIBAS - CPF: 011.128.691-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO –VEÍCULO APREENDIDO POR CONTER ADESIVO DA LOGOMARCA DO APLICATIVO – ATO ABUSIVO – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.
12.587/2012, QUE NÃO COIBE A PUBLICIDADE – MUNICÍPIO NÃO PODE CONTRARIAR OS PARÂMETROS DA LEI FEDERAL (TEMA 967 DO STF) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Federal nº 12.587/2012, com a alteração dada pela Lei nº 13.640/2018, prevê a possibilidade de transporte privado individual solicitado por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede.

O legislador não restringiu à publicidade no veículo para identificação do serviço de transporte individual de passageiros por aplicativo, seja ela por qualquer meio, inclusive adesivagem.

O
Supremo Tribunal Federal fixou em repercussão geral no Recurso Extraordinário N. 1054110 – Tema 967, as seguintes teses:

1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Me Leva BR Ltda
, que concedeu a ordem para determinar que as autoridades coatoras
se abstenham de criar óbices para o regular desenvolvimento empresarial da impetrante, entendendo-se para tanto qualquer autuação de trânsito ou administrativa de seus conveniados pelo simples fato de realizarem transporte de pessoas por meio de aplicativo ou de fazer publicidade da referida empresa por meio de adesivos
(ID 29647975 - Pág. 3).

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que independentemente de haver regulamentação na norma federal sobre o transporte por meio de aplicativo de mobilidade urbana (Leis nº 12.587/12 e 12.965/14), em linhas gerais, cabe ao Município e a Secretaria de Trânsito e Transportes o poder de concessão de táxi, mototáxi e transporte coletivo urbano.

Afirma que a apelada extrapola os limites da norma federal, querendo exercer sua atividade como se táxi fosse e como se detivesse autorização legal para transporte aberto ao público.

Aduz que a caracterização do automóvel por meio de adesivos, desvirtua e extrapola a ideia do aplicativo, nos termos do inciso X do artigo 4° da Lei Federal n° 12.587/2012, o qual preceitua que o transporte por aplicativo não é aberto ao público.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja denegada a ordem do mandado de segurança.

O apelado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 31966477).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a empresa
Me Leva BR Ltda
impetrou o Mandado de Segurança contra ato acoimado ilegal praticado pelo
Secretário de Transporte
e pelo
Prefeito de Rondonópolis
, consistente na apreensão de automóvel, retirada da publicidade afixada no veículo e imputação de multa a motorista credenciado ao aplicativo de mobilidade “Me Leva”, gerenciado pela empresa apelada.

Depreende-se dos documentos dos autos que apreensão veículo, de propriedade de motorista credenciado à apelada, ocorreu porque fora adesivado com publicidade do aplicativo, o que o “torna o carro público” e que, diferentemente do táxi, esse tipo de serviço de transporte não teria regulamentação municipal (ID 29642842 e 29642839).

A Lei Federal nº 12.587/2012, com a alteração dada pela Lei nº 13.640/2018, prevê a possibilidade de transporte privado individual solicitado por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede
, vejamos:

Art. 4º. [...]

X – transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede
.

Da norma supra, como bem salientou o Magistrado
a quo
, não se verifica em interpretação literal ou extensiva do dispositivo ou até mesmo em toda a referida lei, restrição à publicidade no veículo para identificação do serviço de transporte individual de passageiros por aplicativo, seja ela por qualquer meio, inclusive adesivagem.

Outrossim,
o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral no Recurso Extraordinário N. 1054110 – Tema 967
, no qual julgou inconstitucional a proibição ou restrição, por meio de lei municipal, do transporte individual de passageiro por motoristas cadastrados em aplicativos. O tema também foi objeto de julgamento na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 449.

Destaco a jurisprudência:

Ementa: Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral.
Transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo
. livre iniciativa e livre concorrência. 1. Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos como Uber, Cabify e 99. 2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas. 3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque: (i) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada. 4. A admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto positivo sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente; (iv) protege o consumidor; e (v) é apta a corrigir as ineficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio “de fato”. 5. A União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização atribuídas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal. 6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:
“
1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal
(CF/1988, art. 22, XI)”.

(RE 1054110, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019)

O relator da ADPF 449, ministro Luiz Fux, afirmou em seu voto que o motorista particular é protegido pela liberdade fundamental e se submete apenas à regulação definida em lei federal. Destaca que a providência gravíssima de proibição das atividades de plataformas de economia compartilhada no setor de transporte urbano
, viola os princípios constitucionais da igualdade (art. 5º, caput), da liberdade profissional (art. 5º, XIII) e da livre iniciativa (art. 1º, IV, e 170, caput)
.

Nesse mesma toada destaco o parecer do Procurador Geral de Justiça em seu parecer:

[...] a retirada forçada da publicidade da empresa viola não somente o patrimônio do particular, como também o disposto no artigo 5º, XIII, da Constituição Federal, segundo o qual “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. Viola igualmente o artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal, que assegura a todos a livre iniciativa e protege o exercício da atividade econômica. Desse modo, no exercício de sua competência para a fiscalização do transporte privado individual de passageiros, o Município de Rondonópolis contrariou os parâmetros fixados pelo legislador federal ao extrapolar os limites interpretativos da lei, que, como vimos, em nenhum ponto proíbe ou restringe a publicidade do serviço. Portanto, equivocada a interpretação do apelante ao referido dispositivo legal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020